Tribunal: TJDFT
Processo: 0008835-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008835-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 45696702, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de cálculo referentes aos honorários da execução e relativas aos créditos de ROSÂNGELA DO CARMO DE OLIVEIRA BARREIROS, ROSE MARY PERISSE COTRIM, ROSIMERE MICHELS GONCALVES SARGES, ROSINEIDE TORRES, ROSSANA TEMPONI GONCALVES e ROZÂNGELA RODRIGUES MAGALHÃES O SINDIRETA anuiu com as quantias (ID: 46045241). O Distrito Federal, por outro lado, apresentou impugnação (ID: 46467841). O exequente informou não concordar com as planilhas do devedor (ID: 47148369). No ID: 48364860, o Distrito Federal apresentou novas planilhas. Instado, o exequente pontuou erro material nos cálculos do DF e requereu a juntada de suas planilhas de cálculo atualizadas (ID: 49486597). Pois bem. Assiste razão ao exequente. As planilhas do DF contêm erros no somatório total (R$ 411.762,33) e na base de cálculo dos honorários de execução (R$ 411.762,33). Intime-se o DF quanto às planilhas do exequente (ID: 49486597). Brasília, 4 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador